Tribunal: TJMT
Processo: 1013647-46.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1013647-46.2017.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - CAPITAL
Apelante : GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE
Apelante : MANOEL BATISTA DE QUEIROZ
Apelado : MANOEL BATISTA DE QUEIROZ
Apelado : GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE
Número do Protocolo : 1013647-46.2017.8.11.0041
O Recurso de Apelação Cível interposto pela autora GEAP Autogestão em Saúde deveria ter vindo acompanhado de comprovação do recolhimento do preparo, por força do art. 1.007 do CPC.
Consta das razões recursais, porém, que “a recorrente foi impossibilitada de fazer a emissão da guia recursal, uma vez que no cadastro o valor da causa estava zerado”, e, ainda, pedido de notificação do “setor responsável para sanar o ocorrido e que a Operadora não seja apenada a efetuar o pagamento recursal em dobro, uma vez que não deu causa ao ocorrido” (cf. Id. no 65499464 – pág. 2/3).
Considerando a apresentação de prova de que, realmente, “no cadastro o valor da causa estava zerado”, admito demonstração de “justo impedimento” capaz de relevar a pena de deserção, nos termos do art. 1.007, §§6o e 7o, do CPC.
Anoto, porém, que esse fato não impede de forma alguma a expedição da guia de recolhimento do preparo, pois, com efeito, ao indicar a numeração única do processo para expedição da guia referente a “Recurso de Apelação (Oriundos do 1o Grau)”, o valor da causa sempre constará, bastando clicar no botão “próximo” e preencher os demais campos para concretizar a expedição da guia, conforme facilmente se vê no “site” desta eg. Corte << http://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/gerar-guia>>.
Assim, intime-se a autora/apelante para que, nos termos do art. 1.007, §§6o e 7o, do CPC, recolha o preparo recursal no prazo de cinco dias, agora sim sob pena de deserção.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 18 de novembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator